Tribunal: TJDFT
Processo: 0019777-74.2015.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. REJEITADA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. FIANÇA PRESTADA SEM OUTORGA CONJUGAL. ANULAÇÃO. QUALIFICAÇÃO DO CÔNJUGE COMO SOLTEIRO. VIOLAÇÃO AOS DEVERES ACESSÓRIOS DE LEALDADE E BOA-FÉ.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar os réus, de forma solidária, ao pagamento do aluguel contratualmente estipulado – referente ao período de dezembro de 2014 a outubro de 2016 –, acrescido de juros e correção monetária.
2. A sentença ultra petita é aquela que, a despeito de conceder a qualquer das partes a tutela jurisdicional pretendida, extrapola as balizas objetivas do pleito formulado. A consequência para a violação ao princípio da adstrição (ou congruência) é a nulidade da parcela excedente ou do comando judicial sem postulação correspondente. 2.1. Se, na petição inicial, a demandante pugna pelo depósito dos alugueis vencidos no curso do processo, é razoável a compreensão alcançada pelo juízo de primeiro grau, no sentido de que a pretensão concretamente deduzida envolvia, desde o primeiro momento, a soma das parcelas inadimplidas. 2.2. O aludido raciocínio está escorado no artigo 322, §2o, do Código de Processo Civil, cujo teor transcreve-se a seguir: “A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé”.
3. No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, vigora o entendimento de que, em regra, a citação do fiador não interrompe o prazo prescricional em relação ao devedor principal, salvo se a relação havida entre estes ostentar natureza solidária – quando o fiador renuncia ao benefício da preferência ou se coloca como devedor solidário, mediante cláusula contratual (caso dos autos). 3.1. Ademais, o reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe a desídia ou inércia da parte autora – o que não ocorreu.
4. Exceto em relação ao regime de separação absoluta, exige-se a autorização do outro cônjuge como requisito de validade da garantia prestada (art. 1.674, III, CPC). Todavia, Não se pode conferir ao fiador o direito de afastar a obrigação por ele firmada, quando deliberadamente omitiu vício essencial ao ajuste. Trata-se de reflexo dos deveres acessórios de lealdade e boa-fé, que permeiam os negócios jurídicos. Incide, neste caso, o princípio do nemo auditur propriam turpitudinem allegans, segundo o qual a ninguém é dado se beneficiar da própria torpeza. Precedentes TJDFT e STJ.
5. Recurso conhecido e desprovido.